Tribunal: TJDFT
Processo: 0746768-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746768-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E APOLOGIA DE CRIME. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do requerente pela prática de dois crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, do Código Penal) e apologia de crime (art. 287 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação por apologia de crime; (ii) analisar se o crime de roubo deve ser desclassificado para lesão corporal em razão da ausência de dolo específico de subtração; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da atenuante de reparação do dano (artigo 65, III, b, do Código Penal). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal tem caráter excepcional e somente pode ser admitida nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo como via para reexame de provas já analisadas em instâncias ordinárias. 4. O acórdão analisou detalhadamente as provas e concluiu pela ausência de dúvidas quanto à autoria e materialidade. Constatou-se que o crime de apologia de crime restou devidamente comprovado, pois as imagens e publicações em redes sociais demonstraram a atuação conjunta dos réus na exaltação dos crimes, configurando contribuição essencial ao delito nos termos do art. 29 do Código Penal. 5. O dolo na subtração dos bens das vítimas ficou caracterizado pelo conjunto probatório, que inclui imagens da ação criminosa e depoimentos, demonstrando a divisão de tarefas entre os agentes e a intenção de desapossar as vítimas dos bens, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal. 6. A aplicação da atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal exige a reparação integral do dano, o que não se verifica no caso concreto, pois não foram devolvidos o dinheiro e a carteira subtraídos, além de não haver prova inequívoca de que a devolução parcial dos bens foi realizada pelo requerente. IV. DISPOSITIVO 7. Revisão julgada improcedente. O recorrente aponta violação aos artigos 287, c/c 69, ambos do Código Penal, e 386, incisos I, V, VI e VII, do Código de Processo Penal 386, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 287, c/c 69, ambos do CP, e 386, incisos I, V, VI e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação ao crime de apologia, a autoria delitiva conjunta do crime foi devidamente analisada na sentença, tanto em razão de a postagem ter ocorrido pouco tempo depois da subtração, contendo os bens subtraídos, como em razão de as fotografias terem sido tiradas de dentro do automóvel por meio do qual os autores do crime se deslocaram (ID 71756990). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que “não vige nesta ação de impugnação autônoma o princípio do in dubio pro reo, mas, sim, o da certeza da culpa, caberia ao requerente demonstrar de maneira inequívoca a ocorrência de erro probatório capaz de afastar o édito condenatório”, se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que, em revisão criminal, aplicam-se os princípios do in dubio pro judicato e in dubio pro societate, invertendo-se o ônus da prova em relação à regra do in dubio pro reo que vige no processo penal condenatório” (AgRg no HC n. 996.745/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029